Tribunal: TJMT
Processo: 1010244-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010244-85.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MARIALVA ALMEIDA NUNES - CPF: 375.546.546-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11a (DÉCIMA PRIMEIRA) VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DUAS AÇÕES DE EXIGIR CONTAS – MESMAS PARTES – PARTILHA DECORRENTE DE DIVÓRCIO – IMÓVEIS QUE FICARAM SOB A ADMINISTRAÇÃO DO EX-MARIDO – SITUAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DO MESMO LITÍGIO - CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Constatando-se que ambas as ações de exigir contas derivam da partilha do divórcio das partes, impõe-se o reconhecimento da conexão por prejudicialidade, devendo serem reunidas para julgamento simultâneo, não obstante os imóveis serem distintos.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 11a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da

Ação de Exigir Contas n. 1045967-76.2022.8.11.0041, ajuizada por Marialva Gaspar de Almeida contra Eder Vargas Nunes.

O processo foi inicialmente distribuído para o Juízo suscitado que determinou a sua remessa para o Juízo suscitante, por entender que havia conexão com o de n. 0026398-87.2014.8.11.0041, que também é uma Ação de Exigir Contas, referente a bens constantes na partilha das partes litigantes.

O Juízo suscitante alega que não há conexão entre os feitos em razão do objeto ser distinto.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A demanda em questão (n. 1045967-76.2022.8.11.0041,) objetiva a prestação de contas relativas aos imóveis rurais que ficaram sob a administração do réu, Eder Vargas Nunes, ex-marido da autora após a partilha de bens determinada no processo de divórcio - uma área de terra de 1.320 hectares e uma área de terra de 2.104 hectares, matrícula 22.975, do período de 2012 a 2022.

Já a outra Ação, em que figuram as mesmas partes, visa também a prestação de contas referente a
“50% (cinquenta por cento) do imóvel: uma área de terras de 1.614 HAS (hum mil seiscentos e quatorze hectares) denominada Estância Agropecuária Santa Eulália II – situada no Município de Gaúcha do Norte”.

Dispõe o artigo 55 do CPC:

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o
Aplica-se o disposto no caput:

I
- à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II
- às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles
.

Diante dos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir), a conexão aparece entre demandas que tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir
(
requisitos alternativos), isto é, que, no fundo, tratem da mesma relação jurídica.

Observe-se, portanto, que o CPC deixa expresso que não é necessário que haja conexão entre os processos, no sentido técnico-jurídico, mas tão-somente que sejam protegidos os valores da segurança jurídica, da isonomia e da confiança, este último expressamente referido no art.
927
,
§ 4o
, do
CPC/2015
.

Nas palavras de Teresa Arruda Alvim WAMBIER, Maria Lúcia Lins CONCEIÇÃO, Leonardo Ferres da Silva RIBEIRO e Rogerio Licastro Torres de MELLO,
“
Precitado § 3o do art. 55, ao permitir a reunião de causas mesmo sem que estas guardem relação de conexidade entre si, acabou por reduzir a relevância da precisão na delimitação do conceito de conexão, primando justamente por sua elasticidade, o que serve ao prestígio de sua belíssima essência: evitar a contradição entre pronunciamentos judiciais e fomentar a economia processual. (...) A mensagem legislativa é clara: se para a reunião de causas sequer exige-se obrigatoriamente a constatação da conexão (
§ 3o
do art.
55
do
CPC/2015
), evidencia-se que o órgão jurisdicional deverá ser flexível e ampliativo para fins de estabelecimento da conexão, fomentando-se o quanto possível o julgamento conjunto de demandas que de alguma forma se relacionem, evitando-se decisões conflitantes entre si.
”
(
Primeiros comentários ao novo código de processo civil
: artigo por artigo, São Paulo: RT, 2015, p. 123).

Neste caso, apesar dos pedidos de prestação de contas serem relativos a imóveis distintos, são todos referentes à partilha de bens do casal, decorrente do divórcio.

Logo, devem ser reunidos para julgamento conjunto, simultâneo.

Para ilustrar:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SITUAÇÕES JURÍDICAS DERIVADAS DO MESMO OBJETO LITIGIOSO. ARTIGO 55 PARÁGRAFO 3o DO CPC/15. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. I - O § 3o do art. 55 do CPC/15 inova ao veicular uma regra de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos, justificando a conexão por prejudicialidade entre as ações. II - Diante da constatação que ambos as ações tratam de situações jurídicas derivadas do mesmo objeto litigioso (artigo 55 § 3o do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da prevenção do órgão julgador da ação de prestação de contas. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.
(TJ-GO - Conflito de Competência: 02566184020188090000, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 29/10/2018, 1a Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 29/10/2018)

Isso posto, julgo improcedente este Conflito e declaro a competência do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação de Prestação de Contas n.
1045967-76.2022.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023